Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o condomínio demandado teria deixado de promover os reparos necessários para a fruição de vagas de garagem adquiridas pelo agravante.
2. A despeito das alegações articuladas pelo agravante, as imagens trazidas aos autos do processo de origem revelam que o condomínio demandado, ao menos aparentemente, procedeu aos reparos necessários nas vagas de garagem, evitando, assim, a ocorrência de novos vazamentos no local, inclusive com a promoção subsequente de vistorias periódicas. 2.1. Não é possível concluir, portanto, que o réu efetivamente tenha praticado o ato ilícito sustentado pelo demandante em sua petição inicial.
3. Como corretamente pontuou o Juízo singular, na decisão agravada, de modo paliativo ou não, o alegado problema de infiltração que fundamenta a causa de pedir parece ter sido solucionado, circunstância que evidencia a inexistência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.